Tribunal: TJSP
Processo: 2127615-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial aos requerentes, na condição de empresários rurais – Credores que alegam inobservância dos requisitos legais autorizadores à concessão do pedido em relação aos produtores rurais – Registro perante a Junta Comercial que teria ocorrido às vésperas do pedido recuperacional –

Ementa:
Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial aos requerentes, na condição de empresários rurais – Credores que alegam inobservância dos requisitos legais autorizadores à concessão do pedido em relação aos produtores rurais – Registro perante a Junta Comercial que teria ocorrido às vésperas do pedido recuperacional – Facultatividade do registro – Precedentes jurisprudenciais – Conjunto probatório que atesta o exercício regular de atividade empresarial rural em período superior a dois anos pelos requerentes – Atendida a exigência contida no caput do artigo 48 da Lei no 11.101/05 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127615-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que são agravantes BANCO
BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., são agravados PAULO
JACINTO SANCHES SANCHEZ AGRICOLA– ME,, PAULO JACINTO SANCHES
SANCHEZ, GISELE RODRIGUES SANCHEZ AGRÍCOLA – ME e GISELE
RODRIGUES SANCHEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
Voto no 14860
Agravo de Instrumento no 2127615-41.2020.8.26.0000
Agravantes: Banco Bradesco S/A e Banco Bradesco Cartões S.A.
Agravados: Paulo Jacinto Sanches Sanchez Agricola– Me,, Paulo Jacinto Sanches
Sanchez, Gisele Rodrigues Sanchez Agrícola – Me e Gisele Rodrigues Sanchez
Interessado: Acfb Adminsitração Judicial Ltda. - Me - Administrador Judicial
Comarca: Birigüi
Juiz (a): Cassia de Abreu
Agravo de instrumento Recuperação judicial Decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial aos
requerentes, na condição de empresários rurais Credores que
alegam inobservância dos requisitos legais autorizadores à
concessão do pedido em relação aos produtores rurais

Registro perante a Junta Comercial que teria ocorrido às
vésperas do pedido recuperacional Facultatividade do registro
Precedentes jurisprudenciais Conjunto probatório que atesta
o exercício regular de atividade empresarial rural em período
superior a dois anos pelos requerentes Atendida a exigência
contida no caput do artigo 48 da Lei no 11.101/05 Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial de Paulo Jacinto Sanches ME e
Gisele Rodrigues Sanchez ME.
Recorrem os Bancos credores a sustentarem,
ser indevido o deferimento da recuperação aos empresários rurais, porque
não foram preenchidos os requisitos legais (o registro na junta comercial
de produtores rurais ocorreu pouco mais de um mês antes do ajuizamento
do pedido recuperacional) e por não haver comprovação do exercício da
atividade agrícola por mais de dois anos (Lei no 11.101/05, art. 48), tudo a
revelar o desvio de finalidade na tentativa, por parte dos requerentes, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
protegerem seu patrimônio em detrimento do direito dos credores da
sociedade recuperanda (JN Terraplenagem e Pavimentação Ltda.); que os
contratos bancários celebrados com a empresa JN Terraplenagem e
Pavimentação Ltda. (da qual Paulo é sócio), nos quais os requerentes
figuraram como avalistas e anuentes, foram celebrados muito antes dos
referidos registros na Junta Comercial; que, portanto, tais operações não se
submetem aos efeitos da recuperação judicial. Requerem a atribuição de
efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para indeferir o
pedido recuperacional aos requerentes, em especial à Gisele Rodrigues
Sanchez e Gisele Rodrigues Sanchez Agrícola - ME., autorizando-se o
prosseguimento regular das ações de execução em face deles.
Subsidiariamente, em caso de manutenção do suposto produtor rural Paulo
no polo ativo da ação, pugnam pela limitação dos efeitos do deferimento
da recuperação, para que alcance tão somente os créditos constituídos após
o registro da pessoa jurídica perante a Junta Comercial (momento em que
adquiriu a condição de equiparado à figura de empresário).
Recurso processado sem efeito suspensivo
(fls. 80/82).
Manifestação do administrador judicial pelo
desprovimento do recurso (fls. 86/91).
Contraminuta
com
arguição
de
não
conhecimento do recurso em relação à submissão ou não do crédito ao
regime concursal (fls. 93/118).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do recurso (fls. 182/184).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
É o relatório.
A decisão recorrida, proferida pela MMa
Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Birigui, Dra. Cassia de
Abreu, assim se enuncia:
“Vistos.
Cuida-se de pedido de recuperação judicial,
formulado por PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ AGRÍCOLA
ME, PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ, GISELE RODRIGUES
SANCHEZ AGRÍCOLA ME e GISELE RODRIGUES SANCHEZ, com
fundamento na Lei 11.101/05.
A fls. 216/218 determinou-se a realização de análise
preliminar, a fim de se averiguar a presença dos requisitos indispensáveis
ao processamento da recuperação judicial, nos termos do artigo 48 e 51 da
lei acima mencionada.
O laudo pericial foi juntado a fls. 221/245,
complementado a fls. 493/500, o qual concluiu pelo cumprimento dos
requisitos legais.
É o relatório.
Decido.
A recuperação judicial dos autores há de ser
deferida.
Viável o processamento da recuperação, eis que
preenchidos os requisitos legais, no intuito de superar a crise econômico-
financeira em que se encontram os devedores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
Ante o exposto, de acordo com o disposto no artigo
52 da Lei 11.101/05 DEFIRO o processamento da recuperação judicial de
PAULO JACINTO SANCHES SANCHEZ AGRÍCOLA ME, e GISELE
RODRIGUES SANCHEZ AGRÍCOLA ME, empresários individuais.
Nomeio
a
empresa
ACFB
ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL LTDA ME, CNPJ N. 22.159.674/0001-76, representada por
Antônia Viviana Santos de Oliveira Cavalcante, OAB/SP 303.042, com
endereço na Rua Brigadeiro Tobias, sala 1523, 15° andar, Centro, São
Paulo/SP, Fone: (11) 3230-6822, para os fins do artigo 22, III, devendo ser
intimada para que, em quarenta e oito horas, assine o termo de
compromisso, nos termos do artigo 21, parágrafo único, da Lei 11.101/05,
fixando seus honorários em 5% do valor devido aos credores submetidos à
recuperação judicial (Lei 11.101/05, art. 24 § 1o), que deverão ser pagos
da seguinte forma: a) 60% (sessenta por cento) em vinte e quatro parcelas
mensais, mediante depósito judicial nestes autos, vencendo a primeira em
15 de fevereiro de 2020 e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes;
b)- o saldo remanescente de 40% (quarenta por cento) será pago em
parcela única, atualizada monetariamente a contar da presente data até o
seu efetivo pagamento, após o atendimento do previsto nos incisos I e III,
do artigo 63 da LFR ou após o atendimento do previsto nos artigos 154 e
155 da mesma Lei. Ficam os devedores intimados, na pessoa de seu
advogado, a depositar as parcelas mensais devidas à administradora. Com
os depósitos, ficam autorizadas as expedições de guias de levantamento em
favor da Sra. Administradora Judicial. Dê-se ciência.
Determino a dispensa de certidões negativas, a fim de
que os autores exerçam suas atividades, observadas as exceções do artigo
52, inciso II, da Lei 11.101/05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
Determino aos autores que forneçam ao cartório
arquivo digital da relação nominal de credores, com o valor atualizado e a
classificação de cada crédito, no prazo de vinte e quatro horas.
Determino aos autores que apresentem contas
demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob
pena de destituição de seus administradores.
Ficam suspensas todas as ações ou execuções contra
os autores, denominados ou não com a inscrição "ME", na forma do artigo
6o, da LFR, observadas as ressalvas do inciso III, do artigo 52 da
mencionada lei.
Intime-se o Ministério Público. Comunique-se por
carta as Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal.
Publique-se edital nos termos do parágrafo 1o, inciso
I a III, do artigo 52 da LFR.
Intime-se”.
O Banco Santander opôs embargos de
declaração que foram parcialmente acolhidos, nos termos da decisão que
segue transcrita:
“Vistos.
Fls. 525/527: Cuida-se de embargos de declaração,
interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra a decisão de
fls. 501/502, sob o argumento de ser ela omissa, já que não mencionou se
as pessoas físicas tiveram o processamento da recuperação judicial
deferido e nem mencionou a forma de contagem do prazo.
Fls. 545/556: Cuida-se de embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
interpostos contra a decisão de fls. 501/502, sob o argumento de ser ela
omissa e equivocada, eis que não mencionou o deferimento da recuperação
judicial em relação às pessoas físicas, produtores rurais. Sustentaram
ainda se equivocada a fixação dos honorários do administrador judicial.
Recebo os embargos, eis que tempestivos, para o fim
de acolhê-los em parte.
A recuperação judicial foi deferida em face das
pessoas físicas de PAULO JACINTO E GISELE, produtores rurais, os
quais atualmente se encontram registrados como microempresários. O
microempresário e a pessoa física não possuem personalidades jurídicas
distintas. Não há qualquer razão a justificar a declaração pretendida pelo
embargante. Não existe qualquer vício na decisão. No entanto, a fim de que
não paire dúvidas, inclua-se os nomes de PAULO e GISELE, sem o
complemento ME, no penúltimo parágrafo de fls. 510.
Quanto ao prazo, correrá de forma contínua, em dias
corridos, nos termos decididos no REsp. n. 1.699.528/MG, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, j. 10.4.2.018.
Quanto aos honorários do administrador judicial,
não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão.
O inconformismo há de ser perquirido em grau recursal.
No mais, mantenho a decisão, tal qual lançada.
Publique-se, retificando-se. Intime-se”.
A preliminar aventada pelos agravados se
confunde com o mérito e assim será analisada.
Os agravantes alegam que o registro na junta
comercial de produtores rurais foi realizado poucos dias antes do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
recuperacional e que não houve comprovação do exercício de atividade
agrícola por mais de dois anos; por isso, diante do não preenchimento dos
requisitos legais, o pedido em relação a eles, na condição de empresários
rurais, deve ser revogado.
Pois bem!
Não se desconhece a celeuma em torno da
necessidade ou não de registro dos produtores rurais, pelo período mínimo
de dois anos estabelecido no artigo 48 da Lei no 11.101/05, para a
concessão do processamento da recuperação judicial em relação a eles.
O caput do referido artigo nada dispõe sobre
a necessidade do prévio registro do empresário; apenas estabelece que
deve haver o regular exercício da atividade pelo período de dois anos, nos
seguintes termos, a saber: “Poderá requerer recuperação judicial o
devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades
há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos,
cumulativamente: (...)”
O artigo 971 do Código Civil, ao tratar do
registro do produtor rural, faculta a inscrição correspondente. É o que se
extrai do termo “pode” constante do referido artigo, a saber: “O
empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode,
observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos,
requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da
respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para
todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”.
Ademais, o artigo 966 do referido diploma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
legal estabelece que empresário é aquele que “exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens
ou de serviços”.
Tanto a doutrina como a jurisprudência
acenam para a prescindibilidade do registro do empresário rural na Junta
Comercial, para o deferimento do processamento do pedido recuperacional.
Nesse sentido, Manoel Justino Bezerra Filho
ensina que:
“Ainda com relação a tal ponto, examine-se o
REsp 1.193.115//MT, rel. Min. Nancy Andrighi com declaração de
voto vencido, rel. p/ acórdão Min. Sidnei Beneti, 3a T. j. 20.08.2013,
no qual o entendimento foi no sentido de que 'o requisito [exercício
regular das atividades empresariais há mais de dois anos no momento
do pedido de recuperação judicial] não exige inscrição na Junta
Comercial por tal período mínimo. Integrando a requerente da
recuperação judicial grupo econômico existente há 15 anos, e sendo
constituída há menos de dois anos mediante transferência de ativos
das empresas do grupo para prosseguir no exercício de atividade já
exercida por tais empresas, é de se ter como atendido o pressuposto
do biênio mínimo de atividade empresarial no momento do pedido'. A
Min. Nancy Andrighi ficou vencida porque ia mais adiante e, além de
reconhecer como preenchida a condição relativa aos dois anos,
prosseguia e admitia a recuperação mesmo para um dos
recuperandos, empresário rural que apenas havia feito sua inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
na Junta Comercial após o ajuizamento do pedido de recuperação”
(Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada. 12a ed.,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 161).
O citado professor ainda faz menção ao
Enunciado 198 aprovado na III Jornada de Direito Civil do Centro de
Estudos da Justiça Federal, in verbis: “a inscrição do empresário na Junta
Comercial não é requisito para sua caracterização, admitindo-se o
exercício da empresa sem tal providência”.
Assim orientado, dessume-se que o registro
é mera faculdade e não imposição legal.
Dessa forma, o fato de o registro perante a
Junta Comercial ter sido realizado um mês antes da recuperação judicial
não constitui óbice à concessão do pedido aos empresários rurais.
Não obstante, a comprovação de regular
exercício de atividade empresarial, por mais de dois anos, constitui
pressuposto legal para o deferimento do processamento do pedido de
recuperação judicial, nos termos do artigo 48 da Lei no 11.101/05, a saber:
“Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do
pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos...”
Sobre o tema, outro não é o entendimento
das Câmaras Especializadas de Direito Empresarial deste Tribunal de
Justiça de São Paulo, a saber:
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL Recurso interposto contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
decisão que deferiu o processamento de recuperação
judicial Atividade rural sob forma empresarial Minuta
recursal que alega falta de comprovação do exercício
regular da atividade no biênio anterior ao pedido, além da
falta
de
prova
da
crise
econômico-financeira

Cumprimento
de
requisitos
processuais
formais
necessários ao processamento do pedido em relação aos
microempresários que já desenvolviam a atividade rural
sob forma empresária regular através da sociedade
coagravada (LRF, arts. 48 e 51) Situação diversa em
relação aos outros microempresários rurais, para os quais
não comprovada a regularidade da atividade rural sob
forma empresarial mediante registro na junta comercial no
biênio imediatamente anterior ao pedido de recuperação
judicial Decisão de processamento afastada em relação a
dois coagravados, mantida em relação aos demais

Agravo parcialmente provido. Dispositivo: Deram parcial
provimento
ao
recurso”
(AI
no
2066960-11.2017.8.26.0000;
Relator:
Des.
Ricardo
Negrão; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; DJe:
25.05.2018)
“Recuperação
judicial.
Decisão
que
deferiu
o
processamento da reestruturação. Agravo de instrumento
de credor. Alegação de que empresária individual
agravada teria procedido a seu registro perante a Junta
Comercial às vésperas do pedido de recuperação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
desatendendo ao prazo de dois anos de que trata o art. 48,
"caput", da Lei 11.101/2005. Precedente do Superior
Tribunal de Justiça, no entanto, no sentido de que ao
produtor rural basta a prova do exercício de atividade
regular durante os dois anos que antecederam o pedido de
recuperação. Inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, portanto, que pode ser feita com antecedência
inferior, já que o ato possui natureza meramente
declaratória, e não constitutiva. Interpretação que melhor
se harmoniza, ainda, com o disposto no art. 971 do Código
Civil. Julgado da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial deste Tribunal, nesse mesmo sentido.
Agravada, todavia, que não comprovou o efetivo exercício
de atividade regular pelo período de dois anos, o que lhe
deve ser oportunizado em primeiro grau, cabendo ao Juízo
"a quo" proceder ao reexame da questão. Determinação do
Magistrado de 1a instância, ainda, de que eventuais
habilitações e impugnações devem ser dirigidas ao Juízo,
por meio de incidentes processuais. Inadmissível supressão
da fase de verificação administrativa dos créditos,
consoante prevê o § 1o do art. 7 da Lei de Recuperações e
Falências. Reforma parcial da decisão agravada. Agravo
de
instrumento
parcialmente
provido
(AI
no
2190532-04.2017.8.26.0000;
Relator:
Des.

Cesar
Ciampolini; 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
DJe: 03.05.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
Extrai-se do processado que o exercício de
atividade regular empresarial pelos agravados (Paulo e Gisele) ficou
devidamente comprovado, conforme se constada das informações trazidas
pelo administrador judicial baseadas no conjunto probatório, a saber:
“(i) ... foi possível constatar que o requisito
previsto no ?caput do art. 48 da LFR? restou integralmente cumprido
pela Requerente Gisele Rodrigues Sanchez Agrícola - Me?, de modo
que, uma vez preenchidos os requisitos dos artigos 48 e 51 da LFR, a
Perita Judicial entende que o presente pedido de recuperação judicial
encontra-se em termos para fins de processamento e; (ii) ... é possível
constatar que o Requerente PAULO JACINTO SANCHEZ ?exerce
atividade rural, ao menos, desde 31.01.2016 ?(fl. 62?), restando
comprovado o exercício de atividade rural há mais de 2 (dois) anos,
bem como o registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, no
mês de setembro/2019? (fls. 45/46)?.” fls. 493/500.
Assim, conclui-se que o deferimento do
processamento do pedido de recuperação judicial aos agravados (na
condição de empresários rurais) foi acertado.
No mais, diante da admissibilidade do
processamento da recuperação judicial em relação aos agravados, fica
prejudicada a análise do pedido subsidiário, de afastamento dos débitos
constituídos (em relação a eles) antes do registro na Junta Comercial.
Mantém-se, pois, a r. decisão recorrida nos
seus exatos termos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2127615-41.2020.8.26.0000 Birigüi
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO.

MAURÍCIO PESSOA
Relator